Tribunal: TJBA
Processo: 8075586-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075586-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAM CLAUDIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 10.820/2003. TEMA 1085 DO STJ. CONTRATAÇÕES REGULARES. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de empréstimos bancários ordinários com autorização expressa para desconto em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, não se aplica, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n.º 10.820/2003, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1085 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A alegação de onerosidade excessiva, para prosperar, exige demonstração de alteração superveniente e imprevisível das condições contratuais, o que não se verifica no caso concreto, onde o contrato foi firmado voluntariamente e com ciência das cláusulas.

3. Inexistindo prova de ato ilícito, nexo causal e dano, é indevida a indenização por danos morais. A regular cobrança de dívida autorizada contratualmente não enseja reparação por abalo extrapatrimonial.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8075586-25.2019.8.05.0001, sendo apelante,
ALAM CLAUDIO SILVA SANTOS
e apelado,
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25